Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-91.2018.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001722-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE CORREA RODRIGUES - CPF: 971.367.191-00 (APELANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEMORA DA REQUERIDA EM EFETUAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indevida manutenção ou a demora na baixa da restrição judicial via Renajud, ocasionada em razão do ajuizamento de ação de execução proposta pela instituição financeira, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade, a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001722-91.2018.8.11.0055

APELANTE: HENRIQUE CORREA RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE CORREA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
MM. Juiz Anderson Gomes Junqueira,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais que a demora na comunicação da quitação do processo, associado ao total descaso da apelada em realizar a baixa da constrição, causou o prejuízo moral alegado na exordial.

Afirma que uma vez demonstrada a inércia do apelado em realizar a comunicação da quitação no processo de execução, no sentido de solicitar a baixa do impedimento que lhe competia, por si só, gera o dever de indenizar, já que reside em sua conduta grave falha na prestação de seus serviços.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelado não apresentou as contrarrazões [id. 21965979].

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 21964457.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HENRIQUE CORREA RODRIGUES
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando que realizou um financiamento para aquisição de bem móvel (GM BLAZER ADVANTAGE de ano de 2008/2009, Renavam 969256825, placa NJA 5286.

O requerente/apelante alegou que na data de 01/12/2016, ligou para a requerida para fazer uma proposta de acordo para quitação integral do débito, ocasião em que ofereceu contraproposta na quantia de R$ 6.098,77 (seis mil noventa e oito reais e setenta e sete centavos) para liquidação total das parcelas vencidas e vincendas, onde na data de 09/12/2016, efetuou a quitação integral do débito [id. 21964451]

Alegou que antes disso, o requerido/apelado moveu ação de execução do contrato em desfavor do requerente/apelante por contas de parcelas inadimplidas (Processo nº 7337-09.2011.811.0055 – Cód. 137032), e que ocasionou a restrição via Sistema Renajud.

Contudo, afirma que mesmo com a quitação total dos débitos em 09.12.2016, a instituição financeira somente realizou a baixa do respectivo impedimento em 30.11.2017.

Afirmou que a demora injustificada em realizar a baixa do impedimento gerou prejuízos a terceiros, visto que ele

vendeu o veículo para o Sr. Guilherme Augusto Rodrigues em 01 de dezembro de 2016, o qual ficou impedido de realizar a transferência de propriedade por conta da restrição judicial.

Diante disso, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em análise do feito, o sentenciante julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignado, o apelante defende que a demora na comunicação da quitação do processo, associado ao total descaso da apelada em realizar a baixa da constrição, causou o prejuízo moral alegado na exordial.

Pois bem.

Como se denota dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em aferir se a parte autora possui direito a indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada em solicitar a baixa da restrição via RENAJUD, mesmo após a quitação do valor acordado para quitação da dívida.

De fato, verifica-se que o apelante alega que realizou o pagamento do valor acordado para a quitação da dívida na data de
09.12.2016,
no valor de R$ 6.098,77 (seis mil noventa e oito reais e setenta e sete centavos, conforme id. 21964451 e o requerido/apelado somente solicitou a baixa da restrição via RENAJUD na ação anteriormente ajuizada na data de
30.11.2017
[id. 21964454].

Todavia, não restou evidenciado a lesão à personalidade da parte recorrente.

Isso porque, como bem pontuado na sentença recorrida
“(..) não houve demora excessiva entre o pagamento do débito e o requerimento da parte requerida para que fosse realizada a baixa da restrição se levarmos em consideração que o autor se encontrava inadimplente desde 2011 e após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e realizadas várias

tentativas de localização do bem, foi requerida a inclusão da restrição via RENAJUD, sendo que somente após mais de cinco anos de inadimplência , em 01 de dezembro de 2016, quando já havia negociado o veículo objeto do contrato de financiamento (fls. 46), o autor entrou em contato com a parte requerida e aceitou a contraproposta para quitação de todos os débitos.” (id. 21965953).

Desse modo, ainda que a manutenção do gravame não seja legítima após o pagamento do débito, é de se considerar que o requerente/apelante manteve-se inadimplente por mais de 5 anos), como também a possibilidade dele mesmo pleitear a baixa da restrição junto ao juízo onde tramitou o feito executivo.

Logo, embora a demora na baixa da restrição via RENAJUD tenha gerado uma situação de transtorno suportado pelo autor, não é o bastante para acarretar um dano indenizável.

É que a indevida manutenção do restrição judicial ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NA QUAL FOI COLOCADA RESTRIÇÃO JUDICIAL NO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. DEMORA DA PARTE RÉ EM EFETUAR O PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAR COM O VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TRANSTORNO EM QUE A PRÓPRIA AUTORA DEU CAUSA. MERO DISSABOR QUE NÃO CONFIGURA DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO."
(TJ/RS, Recurso Cível nº 71005290515, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, julgado em 26.06.2015)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que de forma prolixa, as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de primeiro grau, logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral.
“
(N.U 0018753-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Diante disso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020